Tribunal: TJSP
Processo: 1502404-47.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502404-47.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARCELO FREITAS MENEZES e PAULO ROBERTO DOS SANTOS
PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502404-47.2020.8.26.0228 -Voto no 43.895
2
VOTO RELATOR No 43.895
RECURSO DE APELAÇAO No. 1502404-47.2020.8.26.0228
APELANTES: MARCELO FREITAS MENEZES e
PAULO ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: CAPITAL 23a VARA CRIMINAL
MARCELO
FREITAS
MENEZES
E
PAULO
ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA APELAM da r. sentença de fls.
236/243, da lavra da MMa. Juíza de Direito, Dr.a Cynthia Torres Cristófaro,
que os condenou por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, incisos II e V, do
Código Penal, às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformados, pugnam pela reforma do decisum,
pleiteando a tipificação do delito de roubo simples de forma tentada,
aplicando a pena no patamar mínimo legal, a detração do tempo de prisão
dos apelantes e fixação do regime semiaberto (fls. 276/279).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 283/291, o Ministério Público requer seja conhecido e
improvido o presente recurso, a fim de que seja mantida a r. sentença de
primeiro grau.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls. 361/365, opinou seja negado provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Consta da denúncia, que, no dia 30 de janeiro de
2020, por volta das 7h00, Rua Jequirituba, altura do no 2357, nesta Cidade e
Comarca de São Paulo, MARCELO FREITAS MENEZES e PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502404-47.2020.8.26.0228 -Voto no 43.895
3
ROBERTO
DOS
SANTOS
PEREIRA,
interrogados
e
qualificados,
respectivamente, às fls. 13/14 e 18/19, agindo em concurso de pessoas,
subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com
menção de emprego de arma de fogo e com a restrição da liberdade das
vítimas, o veículo marca HYUNDAI/HR2.5 RANGEL CD, placas OYK-9724,
além da carga que estava nele acondicionada, avaliada no total de
R$12.000,00, tudo pertencente à empresa vítima HUNTER TRANSPORTES
(conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 10).
Anoto, de proêmio, que não houve impugnação
quanto à autoria e materialidade do delito, as quais restaram cabalmente
comprovadas pela confissão dos réus, acrescida da prova oral acusatória,
bem como do auto de prisão em flagrante (fls. 04), auto de exibição e
apreensão (fls. 13), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 14 e 15).
Passo, então, à análise dos inconformismos.
Não assiste razão à combativa Defesa.
Verifico que não há que se cogitar em
reconhecimento do crime de roubo na modalidade tentada, pois, conforme
entendimento predominante na jurisprudência, o crime de roubo se consuma
com o simples apossamento do bem pretendido, ainda que por breve
período, o que faz com que a vítima perca a disponibilidade da coisa. O que
se vislumbra na hipótese dos autos.
É o entendimento:
TACRSP: “ Se o agente teve a posse da res ainda
que breve, por ter sido logo em seguida preso e
havido recuperação, a hipótese é de consumação,
mormente em tendo o bem deixado a esfera de
observação da vítima (RJDTACRIM 36/342)
Bem reconhecida a causa de aumento do
concurso de agentes, eis que inequívoca o conluio entre os réus para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502404-47.2020.8.26.0228 -Voto no 43.895
4
prática do roubo, o que se evidenciou pela prova nos autos.
Desta forma:
TJSP: “Quem emprega qualquer atividade para a realização
do evento criminoso é considerado responsável pela
totalidade dele, segundo a teoria monística que o nosso
Direito Penal perfilhou” (RT 558/309).
Ainda, restou demonstrada a causa de aumento
concernente a privação da liberdade de locomoção das vítimas, uma vez
que as mesmas declararam, taxativamente, que estavam descarregando o
caminhão que continha mercadorias de higiene pessoal e produtos de
limpeza, quando foram abordadas pelos roubadores, onde o apelante Paulo
colocando a mão na cintura, simulou estar armado, impossibilitando as
vítimas de oferecerem qualquer resistência, pois ficaram em poder dos
agentes, permanecendo presos dentro do baú do caminhão, até a chegada
da polícia.
Como é cediço, o disposto no inciso V do § 2o do
artigo 157 do Código Penal deve ser aplicado quando a vítima é mantida em
poder do agente, ainda que por curto espaço de tempo e como forma de
garantir a consumação do roubo ou a impunidade do crime, pois ao
contrário, o agente responderia por crime de roubo em concurso material
com o crime de sequestro (...)” (TJ-SP APL: 993050315182 SP, Relator:
Willian Campos, Data de Julgamento: 12/01/2010, 4a Câmara de Direito
Criminal, Data de Publicação: 26/01/2010).
A condenação, portanto, era mesmo imperativa e foi
bem decretada.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas.
Em observância aos critérios norteadores do
artigo 59, do Código Repressivo, corretamente fixou-se a básica, para cada
réu, no mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, em que pese a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502404-47.2020.8.26.0228 -Voto no 43.895
5
atenuante da confissão dos réus, a pena já foi fixada em seu mínimo, porém
não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante
Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Este é o entendimento desta
Turma Julgadora, não havendo qualquer ofensa aos princípios da isonomia
ou da legalidade.
Na terceira fase, a pena foi majorada na fração de
1/3 (um terço) eis que incidente a causa especial de aumento, a teor do §2°
do artigo 157 do Código Penal, o que mantenho.
E não se cogite de violação ao disposto no artigo 68,
parágrafo único, do Código Penal, que estabelece apenas uma
possibilidade (e não um dever) de o magistrado, diante do caso concreto,
limitar-se a uma só diminuição ou a um só aumento de pena.
Por fim, o regime prisional fixado na r. sentença,
qual seja, o inicial fechado, deve prevalecer, isto porque é o mais adequado
ao agente que comete crime de roubo, pois tal delito atormenta a sociedade,
colocando-a em verdadeiro pânico, de maneira que criminoso desta
natureza, que não hesita em ameaçar e colocar em risco a vida dos
cidadãos honestos e trabalhadores, devendo ser tratado com todo o rigor da
lei.
Assim:
TACRSP: “Em sede de roubo qualificado, o regime inicial e
cumprimento da pena deve ser o fechado, vez que a forma
pela qual é perpetrado demonstra insensibilidade do agente,
o qual, para sua reinserção à sociedade, deverá ser
devidamente observado, em análises específicas que
somente tal regime obriga” (RJDTACRIM 27/189).
E, ainda:
TACRSP: “Em se tratando de roubo, crime cuja execução
revela personalidade marcadamente perigosa, fechado é o
único regime ajustável ao princípio da necessidade e
suficiência” (RJTACRIM 37/314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502404-47.2020.8.26.0228 -Voto no 43.895
6
O montante da pena imposta é incompatível com
a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos,
eis que tal medida não se mostra recomendável e suficiente à prevenção e
repressão do delito, consoante artigo 44, inciso III, do Código Penal.
Por fim, no tocante a aplicação do artigo 387, §
2o, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a
questão relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções
Criminais, que possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em
que o acusado permaneceu provisoriamente preso, bem como o mérito do
sentenciado.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Expeça-se ofício de recomendação.
WALTER DA SILVA
Relator